Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE.
I - Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, visto que o réu se aproveitou do fato de ter as chaves do estabelecimento comercial para chegar mais cedo e praticar o delito, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando firme e coerente em todas as vezes que ouvida e corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente as declarações de testemunha ocular e do policial que visualizou as imagens do crime captadas pelo circuito de segurança do local.
III - Recurso conhecido e desprovido.